Tribunal: TJSP
Processo: 1016780-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562987
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016780-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOICE SANTOS
BARBOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-72.2019.8.26.0053 -Voto no 17153
2
VOTO No 17153
Apelação: 1016780-72.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Joice Santos Barbosa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser portadora de
sequelas decorrentes de acidente típico. Laudo pericial que não
encontrou alterações incapacitantes ao exame físico. Prova que
restou incontroversa diante do conjunto probatório que se
apresentou. Obreira que não demonstrou fazer jus a benefício
acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso
de apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 81/83, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por Joice
Santos Barbosa, deixando de condená-la nos encargos decorrentes da sucumbência, por
força do disposto no art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Em suas razões de recurso a autora manifesta sua
discordância com o laudo pericial e reafirma que teve sua capacidade laborativa reduzida
em razão das sequelas acidentárias, fato este que entende ter restado comprovado pelo
restante do conjunto probatório, o que não foi devidamente ponderado pelo juízo em sua
decisão.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a
sentença e lhe conceder o benefício de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez,
ou subsidiariamente a anulação da decisão para que seja realizada nova perícia médica e
vistoria no local de trabalho.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-72.2019.8.26.0053 -Voto no 17153
3
A autora ajuizou a presente ação alegando ter sofrido
acidente de trabalho in itinere em 9 de janeiro de 2019, quando, no trajeto entre sua
residência e seu local de trabalho, foi atropelada por uma motocicleta, fraturando o
punho direito.
Afirma que mesmo após a realização de tratamento médico,
inclusive com a realização de procedimento cirúrgico de osteossíntese, restaram sequelas
que reduzem sua capacidade laborativa de forma permanente para o exercício de sua
função habitual como auxiliar de serviços gerais, razão pela qual requereu a concessão do
benefício de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 23).
Recebeu benefício de auxílio-doença por acidente do
trabalho de 24/01/2019 09/06/2019, por CID S52 – fratura do antebraço (fls. 68/70).
Pois bem.
Na linha do consignado na r. sentença de primeiro grau,
cabe destacar que o exame pericial realizado em juízo foi categórico em atestar a
ausência de sequelas incapacitantes.
O exame físico, conduzido pelo Dr. Francisco Vanin
Pascalicchio (laudo às fls. 44/54), mostrou que a despeito da gravidade do acidente
sofrido não há sequela atual nos membros superiores, estando preservados todos os
movimentos e dentro do padrão de normalidade todos os testes realizados.
No mesmo sentido, aliás, foi o entendimento dos médicos
peritos da autarquia, que a consideraram apta ao trabalho, concedendo-lhe alta médica
no ano de 2019, elemento este que somente reforça as conclusões da perícia judicial.
A autora, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer laudo
ou relatório médico atual atestando sua condição de incapacitado para o trabalho, ou
mesmo a redução parcial de sua capacidade laborativa, tendo se limitado a juntar exames
de imagem e manifestar sua discordância com o resultado da perícia, que evidentemente
lhe foi desfavorável, o que não abala a higidez da prova técnica.
Nesse contexto, ante a ausência de provas de mesma
magnitude que pudessem abalar as conclusões do laudo médico pericial, este acabou por
restar incontroverso nos autos, o que dispensa a repetição do exame clínico ou a
realização de vistoria no local de trabalho, prova esta que nada teria a acrescentar ao
conjunto probatório.
É importante ressaltar que a prestação acidentária paga pelo
INSS tem por escopo indenizar não a lesão em si, mas sim a incapacidade dela
decorrente, de maneira que mesmo sendo indiscutível que a autora de fato sofreu
acidente de trabalho que resultou na fratura de seu punho direito, não faz jus a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-72.2019.8.26.0053 -Voto no 17153
4
benefício, pois não demonstrou possuir nenhuma restrição para o trabalho.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA
DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B)
DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE
DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a
concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade
que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS
para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.
4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas
sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos,
máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da
capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos
no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)
(grifou-se)
Portanto, como visto, o benefício acidentário não se presta a
recompensar todo e qualquer infortúnio decorrente do trabalho, mas tão somente
aqueles que efetivamente gerem alguma espécie de incapacidade para as funções
habitualmente exercidas pelo empregado.
Destarte, deve ser mantida a sentença de improcedência do
pedido inicial, porquanto ausente se encontra a incapacidade para o exercício laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-72.2019.8.26.0053 -Voto no 17153
5
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator